Tribunal: TJMT
Processo: 0000864-88.2016.8.11.0036
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000864-88.2016.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIO MARIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 001.473.041-30 (APELANTE), ROGERIO ALVES ARCOVERDE - CPF: 751.863.307-87 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E JULGOU PREJUDICADO O MÉRITO RECURSAL.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000864-88.2016.8.11.0036

APELANTE: LUCIO MARIO DA SILVA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [ART. 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO] – CONDENAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – INTERPOSIÇÃO REALIZADA APÓS O ESGOTAMENTO DO PRAZO RECURSAL [ART. 593, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL] – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO PREJUDICADO E RECURSO DEFENSIVO NÃO CONHECIDO.

A interposição extemporânea do recurso de apelação criminal, após escoado o qüinqüídio legal, impede o seu conhecimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000864-88.2016.8.11.0036

APELANTE:
LÚCIO MÁRIO DA SILVA CAMPOS

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LÚCIO MÁRIO DA SILVA CAMPOS
, contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por uma restritiva de direito – consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de
2 (dois) salários mínimos
em prol d
e Entidades Assistenciais do Município de Guiratinga/MT
–, por infração ao art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em suas razões assevera que a denúncia é inepta porque não descreve “
o comportamento fático caracterizador da alteração da capacidade psicomotora,
muito menos
a forma como se deu a influência do álcool na condução do veículo
”. Quando não, postula sua absolvição ao argumento de que não existem provas suficientes para a condenação [doc. digital n. 34555496].

Em
c
ontrarrazões, o Ministério Público suscita, preliminarmente, a intempestividade do recurso, e, no mérito, pugna pelo seu
improvimento
[doc. digital n. 34555953].

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 39915965].

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000864-88.2016.8.11.0036

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Egrégia Câmara:

O caso ora posto em análise é de singeleza ímpar, dispensando maiores digressões.

Em
9.8.2016
, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado, LÚCIO MÁRIO DA SILVA CAMPOS, em razão da prática do crime previsto no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro [embriaguez ao volante].

Encerrada a instrução processual, em
23.4.2018
, o Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, julgou a exordial ministerial procedente e condenou LÚCIO MÁRIO, à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por uma restritiva de direito, consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários mínimos em prol de Entidades Assistenciais do Município de Guiratinga/MT.

O réu foi intimado pessoalmente no dia
19.5.2019
, quando, após a leitura realizada pelo Oficial de Justiça, manifestou, expressamente, que não pretendia se insurgir contra a sentença [doc. digital n. 34555485].

Posteriormente, em
21.5.2019
, o réu peticionou ao juízo e requereu a nomeação de advogado dativo, informando sua intenção em recorrer do édito condenatório. Além disso, juntou documentos e a declaração de sua hipossuficiência econômica [docs. digitais n. 34555486 a 34555488].

Ato contínuo, o juiz singular, em decisão proferida em
30.5.2019
, nomeou o advogado, Dr. Rogério Alves Arcoverde, OAB/MT n. 6761, tendo em vista que a Defensoria Pública da Comarca de Guiratinga/MT estava, à época, com as suas atividades suspensas [doc. digital n. 34555490].

A decisão foi disponibilizada no DJe n. 10507, de 4.6.2019 e divulgada no dia
5.6.2019
, conforme o expediente publicado pela Secretaria da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT [doc. digital n. 34555491].

Além disso, o causídico foi intimado
pessoalmente
em
10.6.2019
, exarando sua assinatura no anverso do documento, conforme se verifica na certidão do Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da missiva [docs. digitais n. 34555493 e 34555494].

O defensor dativo, em
11.7.2019
, ou seja, 1 (um) mês depois da sua intimação, interpôs a presente apelação,
concomitantemente
com as suas razões recursais, que, por sua vez, foi recebido pelo juízo de origem, consoante decisão assim fundamentada:

“Decisão.

Vistos etc.

Conforme se verifica nos autos, as razões de apelação apresentada pela Defensa do réu são intempestivas.

Dê vista ao Ministério Público para apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo. Com ressalva de que no ofício de encaminhamento conste que a razões de apelação são intempestivas.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 24/07/2019”
[doc. digital n. 34555950].

A toda a evidência, o artigo 593, do Código de Processo Penal estabelece o prazo fatal e improrrogável de 5 (cinco) dias para a interposição do recurso de apelação criminal,
verbis
:

“Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

I – das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular

[...]”

Portanto, a interposição da apelação
fora do prazo legal
estabelecido no Estatuto Processual Penal, impõe seu não conhecimento, por manifesta intempestividade.

À vista do exposto, acolho a preliminar suscitada nas contrarrazões ministeriais, e
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela defesa do réu, LÚCIO MÁRIO DA SILVA CAMPOS, por ser intempestivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020